Tribunal: STF
Processo: Rcl 58430
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Lusinete Freire Viana, em face de acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no processo nº 5405536-02.2017.8.09.0006, por meio do qual teriam sido contrariadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.066.677-RG/MG e no RE nº 765.320-RG/MG, respectivamente, Temas nº 551 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral, assim como o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB.



    2. A reclamante narra que, na origem, propôs ação de cobrança em face do Município Anápolis/GO, requerendo o pagamento de férias, adicional de férias, décimo terceiro salário e adicional de insalubridade, diante das sucessivas prorrogações contratuais, em evidente burla à finalidade emergencial do contrato temporário.



    3. Alega que o Tribunal reclamado deu provimento ao recurso inominado do Município, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os seus pedidos. Opostos embargos de declaração, foram a eles negado provimento. Informa a negativa de seguimento ao recurso extraordinário e a improcedência do agravo regimental em recurso extraordinário.



    4. Requer a procedência da reclamação para reformar a decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, defiro a justiça gratuita.



    6. reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6-A. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. No caso em tela, alega-se a inobservância das decisões proferidas no RE nº 1.066.677-RG/MG e no RE nº 765.320-RG/MG, Temas RG nº 551 e nº 916, respectivamente, além de contrariedade ao art. 37 da CRFB.



    8. Esta Corte, no julgamento dos mencionados paradigmas, decidiu que, reconhecida a nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, os contratados fazem jus aos salários referentes aos períodos trabalhados e aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Transcrevo as ementas desses julgados:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’.”



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).



    9. Observo que a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário, por entender que a situação dos autos está em conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, de acordo com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 551 e 916 DO STF. CONFORMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. 2. O recurso extraordinário foi interposto em razão do acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, que deu provimento ao recurso inominado para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido que visava a condenação do ente público ao pagamento de direitos sociais ao servidor temporário, cujo contrato fora declarado nulo. 3. A parte agravante aponta suposta afronta aos Temas 551 e 916 do STF, e ao artigo 37, caput, da Constituição Federal. 4. Sobre o assunto versado nos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596.478/RR (Tema 191), sob a sistemática da repercussão geral, acolheu a tese de que é ‘devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário’. 5. Na mesma linha, a Corte Constitucional, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 705.140/RS (Tema 308), firmou o entendimento, com o reconhecimento da existência de repercussão geral da questão suscitada, no sentido de que o desvirtuamento da contratação submetida a regime jurídico-administrativo leva à nulidade da avença, por inobservância às disposições constitucionais aplicáveis, não gerando, portanto, efeitos jurídicos válidos, ressalvado apenas o direito do contratado à percepção dos saldos de salários correspondentes aos dias efetivamente trabalhados e ao levantamento dos depósitos fundiários, consoante previsto no art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990. 6. Reafirmando sua jurisprudência e ampliando as situações jurídicas que legitimam a percepção do FGTS, a Corte Constitucional estabeleceu, no julgamento do Recurso Extraordinário 765.320 RG/MG (Tema 916), que ‘a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS’. 7. Neste contexto, é necessário que se traga a lume a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 551, ARE 646.000-RG, de que os ‘servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. 8. A Corte Constitucional, todavia, ao reafirmar sua jurisprudência no voto condutor proferido no Recurso Extraordinário 765.320 RG/MG (Tema 916), fez importante ressalva sobre a aparente contradição entre teses fixadas, cujo teor ora transcrevo como forma de melhor elucidar a matéria: ‘Registre-se que essa tese não prejudica a apreciação da matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no ARE 646.000-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 29/6/2012, Tema 551), referente à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. Isso porque, nesse precedente paradigma, o acórdão recorrido reputou válida a contratação do servidor por tempo determinado, e o recurso extraordinário do Estado de Minas Gerais não se insurge contra isso. Defende-se, nesse caso, que os direitos postulados na demanda não são extensíveis aos servidores contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88. O Tema 551 abrange, portanto, apenas as contratações por tempo determinado reputadas válidas’. Bem por isso, não se aplica ao caso a súmula nº 36 do TJGO. 9. Sob essa perspectiva, consoante a jurisprudência qualificada do STF, responsável pela última palavra em matéria constitucional, se nula a contratação temporária, tal como reconhecido no caso dos autos, não surge para o contratado direito a percepção de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, à exceção do saldo salarial e dos depósitos de FGTS na conta vinculada do trabalhador, diante da ofensa ao art. 37, § 2º, da CF/1988. 10. Portanto, percebe-se de pronto que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente, tornando inadmissível, portanto, o recurso extraordinário manejado. 11. Por fim, não se cogita de usurpação da competência do STF, na medida em que a análise de admissibilidade fora promovida segundo o que determina a legislação vigente (CPC, art. 1.030, I, ‘a’). 12. Precedente desta 4ª Turma Recursal nos autos n.º 5318086- 21.2017.8.09.0006. 13. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática agravada tal como proferida.” (e-doc. 4, p. 281-282; grifos nossos).



    10. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.



    2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 55.156-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 15/03/2023; grifos acrescidos).



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 695.911-RG (TEMA 492). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente.



    2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 56.948-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos acrescidos).



    11. Mais especificamente, em casos semelhantes a este, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal assim decidiram:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 56.750-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO RE 1.066.677-RG (TEMA 551). INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 765.320-RG (TEMA 916). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes.



    2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com os paradigmas de confronto apontados, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL.



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 56.927-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).



    12. Cito, ainda, a decisão monocrática proferida pelo Min. Roberto Barroso, na Rcl nº 56.800/GO, j. 21/03/2023, p. 22/03/2023.



    13. Noutro passo, releva notar a total inviabilidade da reclamação para a análise de eventual contrariedade ao disposto no art. 37 da CRFB, uma vez que seu cabimento está restrito às situações em que houver usurpação de competência desta Corte ou desrespeito à autoridade de suas decisões. Nessa linha:



    “RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Ausente a hipótese de enquadramento da ação nos termos dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 988, do CPC, uma vez que assentada em suposta violação de dispositivos legais e constitucionais, revela-se inadmissível a reclamação, dado que proposta em face de suposta ofensa a direito objetivo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 55.377-AgR/SC, Rel Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO E A SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta aos arts. 5º, XXXV; 60, § 4º, IV; e 93, IX, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 14.



    2. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal.



    3. Ausente a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 53.409-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).



    14. Portanto, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 57.125-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j 22/02/2023, p. 1º/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator